Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700343-75.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de HONORE ODE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal (fraude eletrônica) e art. 1o da Lei no 9.613/98 (Lavagem de capitais), nos autos no 0752116-93.2025.8.07.0001. Alega o impetrante, em apertada síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, não estando amparada em nenhum dos requisitos permissivos do art. 312 do CPP. Afirma que a decisão: (a) não individualiza um risco atual e concreto, e (b) rejeita cautelares de forma padronizada (“crime eletrônico”), o que caracteriza constrangimento ilegal. Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo acadêmico no Brasil. Assevera que se trata de crime que não envolve violência ou grave ameaça, sendo um único fato e uma só vítima, além de não haver demonstração de reiteração delitiva ou circunstância que indique a imprescindibilidade da prisão. Aduz que a decisão não explicita qual risco concreto se pretende evitar com a custódia, tampouco descreve atos contemporâneos imputáveis ao Paciente que indiquem probabilidade real de repetição delitiva ou de frustração da persecução. Argumenta que a nacionalidade estrangeira e a posse de documento de viagem não podem, por si, ser elevadas à categoria de “risco concreto” sem indicação de comportamento objetivo de evasão. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em face da inexistência de risco para a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Pede, então, liminarmente, a revogação da constrição preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relato. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Na espécie, a prisão preventiva foi requerida pela Autoridade Policial com parecer favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de estelionato, por si só, é punido com pena privativa de liberdade máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Na espécie, o paciente teve sua prisão preventiva decretada para salvaguarda da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da aplicação da lei penal, por ser estrangeiro e estar com o visto de permanência vencido. Há também manifestos indícios de materialidade e autoria uma vez que já houve o recebimento da denúncia. Eis o teor da decisão que decretou a prisão cautelar (ID 80006090): (...). Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. No presente caso, as investigações demonstraram que o representado, induz a vítima ao erro, valendo-se da imagem de uma figura pública, e logra se beneficiar de diversos pagamentos. Para tanto, promete à vítima o pagamento de prêmio que, na verdade nunca chega a ser entregue. Com efeito, há nos autos documentação comprobatória suficiente das condutas imputadas ao representado. Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, constata-se também que o crime de estelionato tem pena máxima, in abstrato, superior a quatro anos de reclusão. Assim, in limine, estão presentes as fundadas razões de autoria, requisitos básicos para a decretação da Prisão Preventiva, ou seja, presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), restando analisar se está presente o periculum in mora (periculum libertatis). Com efeito, de acordo com a lei adjetiva, a segregação cautelar será necessária quando imprescindível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, o que, in casu, restou demonstrado. A Representação Policial baseia-se em condutas supostamente ocorridas entre os dias 28 de agosto e 15 de setembro de 2025, estando presente a contemporaneidade da medida. Infere-se, ainda, da representação apresentada, que ILNÁ não foi a única vítima do golpe, existindo indícios de que o representado segue reiterando a conduta delitiva. Desta feita, a manutenção da liberdade do investigado representa verdadeiro risco à ordem pública. Ademais, como bem pontuou a Autoridade Policial HONORE é estrangeiro e encontra-se com visto de permanência vencido. A evidente facilidade de evasão do território nacional representa risco concreto à aplicação da lei penal. Dessa forma, a prisão preventiva é amparada na necessidade de se interromper a atuação criminosa do representado, na necessidade de evitar fugas, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, razão pela qual resta inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do investigado. Visto isso, conclui-se que o decreto de Prisão Preventiva se impõe, pois o Poder Judiciário não pode tolerar condutas como a narrada nos autos, devendo adotar medidas enérgicas, sendo o decreto de prisão cautelar uma delas. Assim, necessária se faz a segregação cautelar do representado, devendo, pois, ser deferido o pedido. Com efeito, o risco de o paciente deixar o país é real em razão da sua permissão de permanência expirada. Ademais, de acordo com a representação da Autoridade Policial, existe outra vítima no Estado de Minas Gerais, cujos pagamentos também foram destinados ao mesmo beneficiário (ID 259353830, autos no 0752116-93.2025.8.07.0001). A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Saliente-se que condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Isto posto, restando devidamente fundamentada a decisão atacada e não se vislumbrando, à primeira vista, nenhuma ilegalidade na medida, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR